Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708850-64.2022.8.07.0000 Agravante(s) Anderson Vilela de Sá Agravado(s) G44 Brasil S.A. e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por Luiz Pedro Horn Carmelita Brito Leite Horn e Lucas Brito Horn, onde requerem a habilitação como nos autos, na condição de terceiros interessados, bem ainda a reconsideração da decisão de ID no 36416733 referente a ação de no 0706251-05.2020.8.07.0007 de modo a revogar a medida de busca e apreensão dos veículos já bloqueados nos autos da ação no 0702067-64.2020.8.07.0020, ao qual tramita na 2a turma cível de Brasília. Tecem considerações sobre o histórico da causa. Informam que na origem se cuida de ação movida contra a G44 Brasil S.A., no notório contexto acerca do imenso número de pessoas vitimadas pela atuação da referida empresa. Dizem que empreenderam esforços no sentido de localização patrimônio da sociedade empresarial a fim de satisfazer obrigação decorrente de sentença movida pelos peticionários logrando encontram os veículos descritos nos autos, os quais foram objeto de arrestou cautelar. Afirmam que não é razoável que a demanda da família Horn não venha a ter prevalência sobre as demais, levando em consideração que sempre se antecipou para acessar a garantia de se obter justiça. Pedem, com isso: a) Seja revogada a decisão que concedeu a busca e apreensão dos veículos nestes autos; b) Concessão do Pedido para Denegar todos os pedidos debloqueio dos veículos de posse da Família Horn constantes nesta demanda. De igual modo para outras ações que por ventura possam vir no mesmo sentido, que sejam rechaçados por este juízo, visando assegurar o resultado útil do processo, fazendo valer a preservação da segurança jurídica. c) Que os agravantes desta demanda empreendam esforços para alcançar os outros 07 veículos de posse da G44 BRASIL S.A e seus signatários e demais bens que possam ser encontrados. d) Subsidiariamente, caso não seja denegado os pedidos de penhora, que ao menos seja colocado como critério para entrega dos veículos, o reembolso das despesas gastas pelos Terceiros Interessados/ Família Horn. É o relatório. Nos termos do acordão de Id 36416733 o recurso já foi julgado. Sendo assim, em que pese o esforço argumentativo dos requerentes NÃO HÁ NADA A PROVER neste momento processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora